Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 160327 (Objeto: Serviço comum de engenharia para remoção e substituição do sistema de impermeabilização das lajes de cobertura do IME e substituição do sistema de drenagem de águas pluviais.)

Inteiro teor:
Acórdão 14077/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação com solicitação de medida cautelar, formulada pela empresa licitante Gac Projetos e Construções Ltda., acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24/2023 (PE 24/2023), sob a responsabilidade do Instituto Militar de Engenharia (IME), cujo objeto foi a contratação de serviço comum de engenharia para remoção e substituição do sistema de impermeabilização das lajes de cobertura do IME e substituição do sistema de drenagem de águas pluviais; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU; Considerando que a empresa representante alegou que foram apresentadas ao IMI três impugnações ao edital de licitação, as quais foram ignoradas em seu mérito, e respondidas mediante pareceres técnicos contraditórios, contendo informações distorcidas, que não sanearam as omissões de documentos, especialmente das plantas do projeto básico que deveriam constar do Anexo 11 do edital; porém, não foram disponibilizadas; Considerando que a representante acrescentou que: i) as razões que levaram à impugnação da Tomada de Preços 1/2023 (TP 1/2023), cujo objeto foi idêntico ao do PE 24/2023, teriam motivado a impugnação deste último, sendo que a impugnação anterior foi considerada procedente; ii) nem mesmo as plantas disponibilizadas na TP 1/2023 constaram do edital do PE 24/2023, e iii) diversas cláusulas contidas na TP 1/2023 foram suprimidas do PE 24/2023, o que tornou inviável a elaboração do projeto executivo atinente à contratação; Considerando que a empresa representante requereu medida cautelar para suspensão do PE 24/2023 e, no mérito, a sua anulação e o fornecimento das plantas do projeto básico que são indispensáveis para a confecção do projeto executivo e, consequentemente, para a execução do objeto contatual; bem como, a apuração da reponsabilidade pela aludida omissão; Considerando que, de fato, o Anexo 11 não se encontra disponível entre os arquivos referentes à licitação, no Portal Compras.gov.br; Considerando, porém, que: i) outros meios de busca de informações, como pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, poderiam ter sido utilizados pelos interessados, de modo complementar; ii) o termo de referência do pregão estabeleceu a realização de vistoria nos itens 4.9 a 4.15, permitindo o licitante tomar conhecimento das condições passíveis de influenciar na formulação de sua proposta; iii) mesmo que os arquivos não estivessem em sua totalidade no portal Compras.gov.br, no momento da vistoria, seria possível suprir a necessidade de eventuais informações necessárias, obtendo-as junto à contratante; Considerando ainda, por se tratar de modalidades de licitação distintas adotadas na TP 1/2023 e no PE 24/2023, sendo a primeira regida pela Lei 8.666/1993, enquanto o segundo, pela Lei 14.133/2021, é natural que haja cláusulas distintas nos respectivos editais, além do fato de que as cláusulas suprimidas que teriam trazido prejuízo ao certame não foram indicadas pelo representante; Considerando, por fim, que houve a participação de 22 empresas no certame, cujo preço estimado inicialmente de R$ 1.873.080,69 foi reduzido para R$ 1.099.689,86; que não houve a interposição de recursos no âmbito da licitação e que o pregão encontra-se homologado desde 17/10/2023, à empresa Nano Bits Serviços Especializados Ltda., não havendo indícios de prejuízos à competitividade do certame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, expedir a ciência objeto do subitem 1.6, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.224/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Militar de Engenharia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo de Andrade Cavalheiro, representando Gac Projetos e Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Militar de Engenharia (IME), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, com vistas à adoção de medidas internas para prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que a inserção de documentos de licitações no portal Compras.gov.br, em formato não editável, a exemplo de imagem de documentos físicos que não possibilitam a pesquisa de conteúdo nos arquivos, bem como a incompletude do edital de licitação e de seus anexos no sítio oficial de compras do governo infringem, além do princípio da transparência, a regra estabelecida no art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei 12.527/2011, bem como contraria precedentes do TCU ( Acórdão 934/2021-TCU-Plenário , Relator E. Ministro Bruno Dantas, e Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , Relator E. Ministro Benjamin Zymler).